Tribunal: TJES
Processo: 5005635-88.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005635-88.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARCIO JOSE LANSCHI PIGNATON
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005635-88.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
MARCIO JOSE LANSCHI PIGNATON

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMPOSTOS PAGOS MEDIANTE PARCELAMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. NÃO ACOLHIDA. FATOS, FUNDAMENTOS E PROVAS JUNTADAS SOMENTE APÓS A SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SE INTERROMPE COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, MAS RETROAGE ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE DOS CRÉDITOS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2010 A 2013. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
A SER RESSARCIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por MARCIO JOSE LANSCHI PIGNATON em face do MUNICIPIO DE ARACRUZ.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no dia 20 de agosto de 2020, celebrou acordo de parcelamento de débito com o município requerido, representado pelo termo de confissão de dívida ativa e compromisso de pagamento, onde teria se comprometido a pagar todos os débitos tributários relativo ao IPTU de imóvel de sua propriedade.

Sustenta que fez o pagamento dos valores acordados relativos aos débitos de IPTU (ID nº 19094983), porém, após o pagamento verificou que junto aos valores que entende devidos, foram também quitadas dívidas já prescritas relativas ao IPTU dos anos de 2009 até 2014, que entende indevidas.

Assim propôs a presente ação, requerendo a devolução dos tributos prescritos e que foram pagos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para DECLARAR extinto, por prescrição, o crédito de IPTU – exercício 2009 até exercício 2014 – constituído pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face do autor MÁRCIO JOSÉ LANSCHI PIGNATON, bem como condeno o ente requerido à pagar a parte Autora a quantia de R$ 5.418,27 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até dezembro/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6477657, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela não ocorrência da prescrição, uma vez que essa havia sido interrompida pelo ajuizamento das execuções fiscais de nº 0001101-36.2015.8.08.0006 (CDA 465/2014) e 5001906-59.2019.8.08.0006 (CDA 759/2016).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Antes de mais nada, quanto à preliminar de contrarrazões, alegando a preclusão consumativa e lógica do direito do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, pelo fato desse ter juntado petição em ID nº 6477675 dando ciência da decisão, tal pedido não deve ser acolhido. Não há, no presente caso, qualquer reconhecimento, por parte do requerido, ora recorrente, da procedência do pedido, mas tão somente
a ciência
do teor da decisão.

Diferente seria se o requerido pedisse a baixa e arquivamento do feito ou declarasse expressamente a concordância com o teor da sentença. Não sendo o caso, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, com base na legislação e jurisprudência vigentes, entendo que deve haver a reforma da sentença vergastada, devendo ser concedido provimento parcial ao recurso interposto.

Primeiramente, cabe anotar que o recorrente, em sede de contestação, não trouxe quaisquer provas ou argumentos que se alinhassem com a tese de interrupção da prescrição do crédito tributário, somente o fazendo posteriormente no momento da oposição dos Embargos de Declaração (ID nº 6477660). No entanto,
tratando-se de matéria de ordem pública, a matéria merece discussão.

Sendo assim, decerto, conforme é possível extrair dos documentos juntados em IDs nº 6477641, 6477642, 6477643, 6477644, 6477645 e 6477646, o recorrente ajuizou duas ações de Execução Fiscal (nº 0001101-36.2015.8.08.0006 e nº 5001906-59.2019.8.08.0006), com a finalidade de discutir os créditos tributários que são objetos da presente lide.

Cabe, portanto, trazer a redação do art. 174 do CTN (Código Tributário Nacional), que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...] (g.n.)

Nota-se, portanto, que, de acordo com a redação do dispositivo legal, a interrupção da prescrição nos moldes do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, se dá somente a partir do despacho do juiz que ordena a citação do executado em ação de execução fiscal.

No entanto, embora o CTN disponha que a prescrição será interrompida somente após o despacho que ordenar a citação do executado,
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que
após apresentado o despacho que ordena a citação, a data da interrupção da prescrição retroagirá à data do ajuizamento da ação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.295/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010)
. 2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco. 3. Hipótese em que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Nesse diapasão, é forçoso observar com cuidado as duas ações de execução fiscal ajuizadas pelo recorrente em face do recorrido.

Quanto ao processo nº 0001101-36.2015.8.08.0006 (CDA 465/2014), que trata das dívidas de IPTU dos anos de 2009 a 2013, esse somente foi ajuizado em 2015 (ID nº 6477666), demonstrando, a priori, que houve a prescrição da dívida referente ao ano de 2009. Quanto às dívidas dos anos de 2010 a 2013, no entanto, não observo a ocorrência de prescrição, uma vez que, sendo certo que houve o despacho de citação da parte executada, o prazo prescricional retroagiu à data do ajuizamento da ação (21/02/2015), cabendo a reforma da sentença quanto a esse ponto.

Quanto ao processo de nº 5001906-59.2019.8.08.0006 (CDA 759/2018), que trata da dívida de IPTU dos anos de 2014 a 2017, embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido no dia 17/12/2019, o vencimento da dívida do ano de 2014, objeto da presente ação, ocorreu no dia 15/08/2014. Nesse sentido, considerando que, conforme o Tema Repetitivo nº 980 do STJ, “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”, a prescrição do crédito tributário se deu no dia 15/08/2019, ocorrendo, então, a prescrição desse título.

Nesta esteira, reconhecida a prescrição apenas das dívidas referentes aos anos de 2009 e 2014, entendo que a sentença deve ser reformada para que o recurso seja parcialmente provido e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ seja condenado a pagar à parte autora, ora recorrida, somente a quantia de R$1.760,07 (um mil setecentos e sessenta reais e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada, pelos fundamentos expostos, e:

a) DECLARAR
extinto, por prescrição,
o crédito de IPTU referente ao exercício de 2009 e 2014
, constituído pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face do recorrido MÁRCIO JOSÉ LANSCHI PIGNATON;

b) RECONHECER
a validade dos créditos de IPTU referentes aos exercício de
2010 a 2013
;

c)
e
REDUZIR
o
quantum
a ser restituído para o valor de
R$1.760,07 (um mil setecentos e sessenta reais e sete centavos)
, acrescido de juros e correção monetária, a contar a partir do vencimento.

Sem custas e honorários antes o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)